Tribunal: CARF
Processo: 10840.000813/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.000813/2007-46
ACÓRDÃO
2301-011.774 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JANAINA CINTRA ABIB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. SÚMULA CARF No 180
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas a
despesa médica declarada e devidamente comprovada por documentação
hábil e idônea, mantendo-se a glosa sobre a parte cuja demonstração do
efetivo pagamento não restou comprovada, quando o contribuinte foi
instado a fazê-lo.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.774 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.000813/2007-46
2
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
06, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2004, exercício
2005, que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 8.976,46, sendo R$
4.375,56 referentes ao imposto suplementar, R$ 3.281,67 à multa de oficio e R$
1.319,23 cobrados a título de juros de mora.
2. Foram glosados os seguintes valores deduzidos pela contribuinte a título de
despesas médicas:
• Karina Hemandes Pereira— CPF n°251.389.338-76 — R$ 7.997,00;
• Daniela de Souza e Silva — CPF n° 199.636.188-04 — R$ 6.000,00;
• Daniele Cintra Moreira — CPF n° 288.816.928-21 — R$ 2.000,00;
• Plano de saúde UNIMED — Franca — CNPJ n° 45.309.606/0001-41 — R$ 737,94;
3. Após a ciência da autuação a contribuinte apresentou a manifestação de fls. 01
a 04 na qual alega, em síntese, que:
4. A contribuinte estranha muito esta notificação, tendo em vista que a resposta
sobre a origem dos valores pagos encontra-se na própria Declaração de Imposto
de Renda apresentada. É subjetiva a motivação que o agente público apresenta
para ter dúvidas quanto aos valores declarados pela contribuinte.
4.1 Primeiro, pela perda ou extravio, por parte do Fisco, dos comprovantes
relativos ao pagamento mensal do plano de saúde UNIMED, entregues
juntamente com outros comprovantes e recebidos pelo servidor que protocolou o
recebimento de todos os documentos solicitados.
4.2 Segundo, que a Constituição Federal não determina que pagamentos devam
ser feitos em cheque, muito menos que um cidadão deva fazer retiradas do seu
próprio dinheiro, exatamente nos valores e nas datas de efetuar pagamentos,
bem como solicitar à unidade financeira recibos que informem a que se destinam
as retiradas.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.774 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.000813/2007-46
3
4.3 É importantíssimo observar que é subjetiva a motivação que o nobre auditor
apresenta para decidir que esta contribuinte gastou em excesso com despesas
relativas a sua saúde pessoal.
4.4 Neste sentido são todas as declarações das profissionais que receberam o
numerário e o declararam corretamente, assim como as desta contribuinte. Os
comprovantes encontram-se anexados às fls. 07 a 14. Os comprovantes dos
pagamentos relativos ao plano de saúde UNIMED encontram-se às fls. 16 a 21.
Portanto, não há dúvidas quanto ao pagamento e ao recebimento conforme
atestam ambas as partes.
4.5 Ademais, é exatamente porque esta contribuinte não possui dependentes ou
outras dívidas com o Estado é que pôde fazer estes tratamentos e terapias,
resolvendo pendências antigas com sua situação pessoal. Isto é, naquela época,
esta contribuinte pôde melhorar sua qualidade de vida.
4.6 A contribuinte não precisa comprovar que pagou pelos serviços que lhe foram
prestados através de extratos bancários, bem como comprovar as retiradas nos
valores e datas exatas para pagamentos. A contribuinte entende que pode realizar
qualquer operação bancária, incluindo retirada de valores, quando bem lhe
convier. Seu direito constitucional ao sigilo bancário deve ser mantido, não tendo
o agente público o direito de lhe exigir que os mesmos lhe sejam apresentados.
4.7 Fazendo menção à Lei Complementar n° 105/2001, argumenta a Impugnante
que a quebra do seu sigilo bancário somente poderá ser decretada quando
houver indícios de crimes. No presente caso não há o menor indício de qualquer
ilícito fiscal. Assim, a contribuinte não tem que apresentar nenhum outro
documento ao Fisco para comprovar que fez os pagamentos questionados.
Recebeu legalmente o dinheiro, tinha como pagar tratamentos médicos e,
efetivamente, realizou o pagamento de suas dívidas.
5. É o relatório.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito à dedução de despesas médicas condiciona-se à comprovação da
efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.
Lançamento Procedente em Parte
A decisão recorrida afastou a glosa das despesas médicas com a Unimed,
restabelecendo o valor de R$ 737,94.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.774 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.000813/2007-46
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 27/05/2009, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as declarações e os recibos apresentados têm o condão de
comprovar as despesas realizadas e declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio, neste momento, sobre glosa de despesas médicas por ausência da efetiva
comprovação dos gastos, bem como por ausência, em alguns casos, do preenchimento dos
requisitos normativos para comprovação.
Decidiu a DRJ, na parte que manteve as glosas, como fundamento para todas as
despesas, que o sujeito passivo não comprovou, por meios hábeis idôneos, o efetivo pagamento.
Eis os fundamentos da decisão recorrida quanto a tal ponto:
8.3 Conforme se depreende dos dispositivos acima, o contribuinte pode deduzir
da base de cálculo do imposto as despesas médicas efetivamente realizadas,
sendo que cabe ao beneficiário dos recibos e/ou das deduções provar que
realmente efetuou o pagamento no valor constante do comprovante e/ou no
valor pleiteado como despesa, bem assim a época em que o serviço foi prestado,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no
período assinalado.
8.4 Em princípio, admitem-se como provas idôneas de pagamentos, recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto,
existindo dúvida quanto à idoneidade do documento por parte do Fisco, pode
este solicitar provas não só da efetividade do pagamento mediante cópia de
cheques nominativos e de extratos bancários, mas também da efetividade dos
serviços prestados pelos profissionais, através de, por exemplo, laudos médicos.
Tal procedimento é endossado por diversos acórdãos do Conselho de
Contribuintes, alguns dos quais transcritos a seguir:
Neste ponto apresenta dois precedentes deste Conselho confirmando seus
argumentos. Continua:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.774 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.000813/2007-46
5
8.5 Apesar de ter alegado, a impugnante não apresentou nenhuma prova relativa
ao pagamento das despesas médicas glosadas. A legislação não proíbe que os
pagamentos sejam feitos em dinheiro, mas restringe que esses pagamentos sejam
especificados e comprovados. Existem diversas formas de comprovar um
pagamento em dinheiro, seja demonstrando disponibilidade em espécie na
declaração de ajuste anual (DIRPF), seja apresentando os saques que deram
origem às somas necessárias aos dispêndios.
8.6 Em consulta à DIRPF do exercício 2004 constatamos que a contribuinte
informou que em 31/12/2003 não possuía dinheiro em moeda nacional em seu
poder. Tampouco houve a comprovação de saques em sua conta-corrente em
datas próximas aos supostos pagamentos em dinheiro.
8.7 Não se procedeu no presente caso à alegada quebra do sigilo bancário da
contribuinte. A fiscalização tão somente exigiu a comprovação da efetividade dos
pagamentos que a impugnante alega ter feito a título de despesas médicas.
Conforme anteriormente demonstrado, a exigência do Fisco possui base legal. Se
a contribuinte tem interesse em deduzir as despesas médicas alegadas, deve fazer
prova dos pagamentos.
Os precedentes transcritos na decisão recorrida são de 1998 e 2000. O CARF, nos
dias atuais, mantém o mesmo entendimento. Colha-se alguns julgados recentes:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. É passível de dedução da base de cálculo do
Imposto de Renda apenas a despesa médica declarada e devidamente
comprovada por documentação hábil e idônea, mantendo-se a glosa sobre a
parte cuja demonstração do efetivo pagamento não restou comprovada,
quando o contribuinte foi instado a fazê-lo.
(Acórdão no 2001-006.772 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária,
julgado em 21/03/2024)

DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. Consideram-se dedutíveis os pagamentos efetuados a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea
que evidencie o efetivo pagamento.
(ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, julgado
em 06/06/2024)
Ademais, o CARF também possui entendimento sumulado no sentido de ser
possível a exigência de outras comprovações além do recibo. Veja o que diz a Súmula no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.774 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.000813/2007-46
6
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Além da não comprovação do efetivo pagamento, a decisão recorrida cuidou em
analisar os recibos apresentados, identificando diversas irregularidades e deficiências nos
documentos, tais como ausência de CPF e endereço dos prestadores e recibos firmados em dias
não úteis.
Em que pese a construção argumentativa do recorrente, este não enfrentou
pontualmente ou contrapôs as irregularidades da documentação apresentada. O que atrai a
aplicação do inciso I, do § 12, do art. 114, do RICARF.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 97
DF CARF MF
Original